Tribunal: TJES
Processo: 5006804-96.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006804-96.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE CARLOS DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006804-96.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE CARLOS DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA SOBRE O ANIMUS NECANDI. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto em razão de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares que pronunciou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. A defesa requer a desclassificação da imputação para lesão corporal, sob alegação de ausência de
animus necandi
, ou, subsidiariamente, o decote das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos colhidos nos autos autorizam a manutenção da pronúncia por tentativa de homicídio qualificado ou impõem a desclassificação para lesão corporal; e (ii) estabelecer se as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva se comprova pelo boletim unificado, pelo laudo de exame de lesões corporais e pelo prontuário médico, que indica a gravidade das lesões sofridas pela vítima, inclusive a necessidade de evisceração do globo ocular.

Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo, especialmente dos relatos do policial militar, da testemunha que conteve o recorrente após as agressões e da própria vítima.

O emprego de instrumento contundente de grande massa, consistente em muleta de madeira adaptada como porrete, contra região vital do corpo humano, somado à multiplicidade de golpes e à brutalidade da agressão, revela a probabilidade de
animus necandi
ou, ao menos, assunção do risco de produzir o resultado letal.

A desclassificação para lesão corporal na fase de pronúncia exige certeza quanto à ausência de intenção homicida.

A qualificadora do meio cruel possui amparo indiciário na reiteração de golpes de madeira contra o crânio da vítima, com sofrimento desnecessário e prolongado e sequelas gravíssimas irreversíveis.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra lastro mínimo no aproveitamento da hospitalidade do ofendido, pessoa idosa e com mobilidade reduzida, e no ataque aparentemente praticado de surpresa durante o repouso noturno.

A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pronúncia por tentativa de homicídio deve ser mantida quando há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri examinar o elemento subjetivo diante da ausência de certeza sobre a inexistência de
animus necandi
. 2. O uso reiterado de instrumento contundente contra região vital da vítima constitui elemento indiciário suficiente para submeter ao Conselho de Sentença a imputação de tentativa de homicídio. 3. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou sem qualquer apoio no conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 1.036.835/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.12.2025, DJEN de 16.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006804-96.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE CARLOS DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
José Carlos de Souza
em razão da decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares
, que pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no
artigo 121, § 2º, incisos III e IV, combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

O
apelante, em síntese, pugna pela
desclassificação para o delito de lesão corporal
, sustentando a ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente, requer o
decote das qualificadoras
do meio cruel e do
recurso que dificultou a defesa do ofendido.

O recurso não merece provimento.

Consta na denúncia que, em 12 de novembro de 2023, o recorrente, valendo-se do acolhimento na residência da vítima Luiz Carlos Amorim,
desferiu reiterados golpes com pedaço de madeira contra a cabeça do ofendido, aparentemente sem motivo
. Segundo o MPES,
o
resultado letal não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente
, face à intervenção de familiares e ao pronto atendimento médico.

A decisão de pronúncia encerra
mero juízo de admissibilidade da acusação
. Embora, para a materialidade, exija-se prova,
para a autoria bastam indícios suficientes
, consoante o que prevê o artigo 413 do Código de Processo Penal.

No caso, a
materialidade
encontra-se consubstanciada no
boletim unificado, no laudo de exame de lesões corporais e no prontuário médico
, este indicando a gravidade das lesões sofridas pela vítima, notadamente a necessidade de evisceração do globo ocular.

Os
indícios de autoria
emergem dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e, também, sob contraditório.

O
policial militar Fabrício dos Santos Mota
confirmou a prisão em flagrante no local dos fatos, onde encontrou o recorrente detido por populares e a vítima gravemente ferida. Disse, ainda, que a vítima possui dificuldade de memória e José Carlos "chegou à residência alegando ser um velho conhecido da vítima". Permitia a pernoite no local, o agente, que dormia em um sofá, levantou durante a noite e agrediu a vítima enquanto a mesma dormia no quarto.

Por sua vez, a
testemunha Damião Gomes Bento
, genro da vítima,
relatou ter contido o recorrente logo após as agressões, encontrando o ofendido desacordado e ensanguentado.

A própria
vítima
, ouvida, confirmou ter permitido que o réu dormisse em sua residência, revelando que, sem nenhum motivo aparente, José Carlos se apossou de uma muleta de madeira e atingiu-lhe com golpes na cabeça.
A seu ver, inclusive, o réu tinha intenção de matar.

A tese de desclassificação para o crime de lesão corporal não comporta acolhimento nesta fase processual. O emprego de instrumento contundente de grande massa — muleta de madeira adaptada como porrete — direcionado a região vital do corpo humano revela, em cognição sumária, a
probabilidade do
animus necandi.
A multiplicidade de golpes e a brutalidade da agressão indicam, ao menos, a assunção do risco de produzir o resultado letal.

A desclassificação na fase de pronúncia exige a certeza sobre a ausência da intenção homicida.
Inexistindo a referida certeza, impõe-se a remessa do exame do elemento subjetivo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa por previsão constitucional.

Igualmente, não prospera o pleito de exclusão das qualificadoras
, que somente podem ser decotadas da decisão de pronúncia quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório.

A
qualificadora ligada ao meio cruel
encontra amparo indiciário na reiteração de pauladas contra o crânio da vítima, infligindo desnecessário e prolongado, inclusive resultando em sequelas gravíssimas irreversíveis.
A
qualificadora vinculada ao recurso que dificultou a defesa da vítima
também possui lastro probatório mínimo, já que o recorrente parece ter se aproveitado da hospitalidade do ofendido, pessoa idosa e com mobilidade reduzida, com o ataque ocorrendo de surpresa durante o repouso noturno.

A exclusão prematura dessas circunstâncias usurparia a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade do crime, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. A motivação sucinta das qualificadoras na decisão de pronúncia, quando apresenta fundamentos suficientes para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, não equivale à ausência de fundamentação. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. (STJ, HC n. 1.036.835/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.